Tribunal: TJBA
Processo: 0000281-42.2015.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000281-42.2015.8.05.0251 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JORGE BATISTA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE ILEGALIDADE DO LAUDO DE EXAME DE LESÕS CORPORAIS. LAUDO SUBSCRITO POR MÉDICO QUE NÃO INTEGRA O CORPO OFICIAL DE PERITOS. OCORRÊNCIA DE MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SENDO IMPOSSÍVEL COGITAR-SE A ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO PERIGO DE VIDA (INCISO II DO §1º DO ART. 129 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU TER HAVIDO LESÃO PÉRFURO-INCISA NA VIRILHA, SENDO ESTA UMA REGIÃO BASTANTE VASCULARIZADA, SUSCETÍVEL A HEMORRAGIAS LETAIS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA "CONDUTA SOCIAL". SÚMULA N.º 444 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Nada obstante a exigência constante do § 1º do art. 159 do CPP, é assente o entendimento jurisprudencial de que a elaboração de Laudo de Exame de Corpo de Delito assinado por apenas um perito, ainda que não oficial, não implica a nulidade do ato, tratando-se de mera irregularidade (TJ-CE - Apelação Criminal: 0030181-35.2019.8.06.0176 Ubajara, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/11/2023). II - A região da virilha, onde os golpes foram desferidos, é região vital, podendo culminar em resultado morte, sobretudo por se tratar de região bastante vascularizada e sujeita a hemorragias severas. Neste sentido: STJ - HC: 675501 CE 2021/0193904-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 02/03/2022 e TJ-TO - Remessa Necessária Criminal: 0000850-20.2015.8.27.2712, Relator: HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, Data de Julgamento: 24/10/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS. III - Nos termos da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, o vetor "conduta social" não pode ser valorado negativamente com base em ações penais em curso, devendo ser rechaçada a valoração negativa imputada pelo Juízo primevo, importando na redução da pena. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000281-42.2015.8.05.0251, da Comarca de SOBRADINHO, sendo Apelante, JORGE BATISTA DA SILVA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso intentado pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, data registrada pelo sistema.